Tribunal: TJDFT
Processo: 0723168-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723168-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO NONATO ALVES DE OLIVEIRA, THAIS OLIVEIRA DE MIRANDA MENDONCA AGRAVADO: MARCOS PUTTINI CARVALHO ROCIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Francisco Nonato Alves de Oliveira e Thaís Oliveira de Miranda Mendonça em face da r. decisão (ID 129446660, na origem) que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual cumulada com Danos Materiais e Morais movida por Marcos Puttini Carvalho Rocio, deferiu o pedido liminar para que os Requeridos se abstenham de alienar o veículo Freemont, devendo resguardá-lo na condição de depositário fiel até ulterior decisão, e promover o arresto de valores nas contas dos Requeridos. Os Agravantes alegam a ilegitimidade passiva do primeiro Requerido, que apenas intermediou a venda do veículo da segunda Requerida. Afirmam que a penhora e o bloqueio de valores elevados nas contas dos Agravantes não foram precedidos de qualquer justificativa, causando prejuízo a eles, tendo em vista se tratar de contas para recebimento de salários e depósitos oriundos do INSS. Aduzem que a transferência do veículo junto ao Detran/DF não ocorreu por culpa exclusiva do Agravado. Ressaltam que não houve qualquer gasto do Requerente com o reparo e o guincho do veículo em sua viagem, pois foram todos pagos pelos Agravantes. Asseveram o uso inadequado do veículo pelo Agravado, que adaptou um engate de reboque no veículo para puxar cargas. Sustentam a má-fé do Agravado nos pedidos de danos materiais e gratuidade de justiça. Requerem a reforma da decisão agravada para que sejam devolvidos os valores bloqueados aos Agravantes. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. O conhecimento do presente recurso deve ser parcial, pois as hipóteses de cabimento do agravo, indicadas no art. 1.015 do CPC/15, não contemplam a decisão interlocutória referente à concessão de gratuidade de justiça. Além desse ponto, as matérias relativas à ilegitimidade passiva, má-fé, defeito apresentado pelo veículo, uso inadequado e responsabilidade pela transferência não foram objeto da decisão agravada, o que impede a análise no presente recurso, sob consequência de supressão de instância. Portanto, conheço do presente agravo somente no que concerne à determinação de arresto das contas dos Agravantes. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque não há nos autos qualquer indicativo de dilapidação do patrimônio por parte dos Agravantes, capaz de demonstrar risco ao resultado útil do processo. Observa dos autos que foram carreadas as notas ficais referentes ao transporte do veículo do município de Teófilo Otoni - MG para Brasília - DF (ID 37245788) e a ordem de serviço relativo ao reparo do veículo (ID 37245785), ambos a cargo dos Agravantes, bem como a existência de laudo técnico sobre a situação do automóvel (ID 37245800), os quais demonstram que a conclusão sobre a causa dos defeitos constatados demandam o devido contraditório. Nesse cenário, não se configuram, ao menos nesta fase inicial do processo, os requisitos necessários ao arresto cautelar deferido na origem. Portanto, afigura-se presente a probabilidade do direito. O periculum in mora também se evidencia, uma vez que a parte Agravante se encontra privada de valores antes mesmo que a situação descrita nos autos de origem esteja devidamente esclarecida com o aperfeiçoamento do contraditório e a devida instrução processual. Destaque-se que não houve insurgência dos Agravantes quanto à proibição de venda do veículo determinada na decisão agravada, que deve ser mantida, até ulterior deliberação pelo Juízo a quo. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para reformar em parte a decisão agravada, a fim de determinar a liberação dos valores bloqueados nas contas dos Agravantes. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator